Tribunal: STF
Processo: RE 87534
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-12-01
Data de publicação: 1977-12-01

Ementa:
1. A sessão extraordinária realizada pela 1ª Turma do Supremo Tribunal em 27.09.1977 foi convocada para o julgamento de todos os processos incluídos na pauta e que obviamente não foram julgados antes. 
2. Questão incidente rejeitada, tão flagrante é a sua impertinência.